Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Uma vez julgado improcedente o pedido em relação a um dos réus, são devidos pelo autor os honorários sucumbenciais ao vencedor, os quais devem ser fixados consoante art. 85, caput e § 2o, do CPC. Omissão sanada.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.